Tribunal: TJMT
Processo: 1007498-21.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007498-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), MARIA ANGELA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 651.222.671-20 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A abstenção de inscrição em cadastro restritivo de crédito, como antecipação de tutela, em sede de ação revisional de contrato bancário, demanda a reunião dos requisitos firmados no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Cumpre ao autor, na ação revisional de contrato bancário, demonstrar de forma satisfatória a abusividade da cobrança ou apontar, de forma clara e precisa, as condutas reputadas contratualmente ilegais, em contraponto à jurisprudência consolidada do STF ou do STJ.

Inexistindo prova robusta acerca da abusividade da cobrança ou de que a financeira tenha se negado a receber o valor das parcelas avençadas, não há falar em depósito judicial dos valores necessários ao adimplemento do contrato, com o fito de afastar a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANGELA XAVIER DE OLIVEIRA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c.c com Ação Consignatória n. 1005141-90.2020.8.11.0004,
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada pela Autora\Agravante, para que fosse autorizado o depósito em juízo do valor incontroverso de R$ 303,91 (trezentos e três reais e noventa e um centavos), ou, alternativamente, o valor de R$ 666,90 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), para cada prestação, a fim de evitar constituição em mora no decorrer do processo, bem como a suspensão de cobranças dos pagamentos e exclusão imediata do autor do cadastro de inadimplentes, e, por fim, a manutenção do veículo financiado.

Irresignada, informa a Agravante, que:

- na inicial foi feito pedido de antecipação de tutela para que o Agravado se abstivesse de registrar o nome da Agravante no SERASA E SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas INCONTROVERSAS do financiamento. O pedido da consignação refere-se às parcelas do contrato em discussão;

- não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, deferida a liminar de consignação em pagamento, o mesma cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos;

- o pedido de abstenção/exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, de forma alguma acarretará prejuízo ao Agravado;

- estando a questão sub judice, existem elementos suficientes para que se defira a medida cautelar para que o seu nome não seja incluído nos cadastros de proteção ao crédito, em razão das obrigações oriundas do contrato que ora se discute, bem como, seja mantida na posse do bem, com base nos depósitos incidentais no valor indicado na inicial, pois consequentemente comprovada a fidelidade dos depósitos, a mora será desconfigurada.

Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para determinar que o banco Agravado abstenha-se de incluir seu nome/CPF nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) a manutenção da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações.

A liminar recursal foi indeferida no id. 86854993.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 90841499.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A meu sentir, o simples ajuizamento de ação revisional com alegação de abusividade de cláusula contratual é insuficiente para ceifar o direito regular do credor de inscrever o devedor nos cadastros consumeristas, bem como de promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei 911/69, mormente se há inadimplemento.

No caso dos autos, a autora nem mesmo requereu o depósito judicial das parcelas controvertidas, no intuito de obstar a configuração da mora.

Colhe-se da exordial que a Autora\Agravante almeja realizar o depósito apenas do valor incontroverso das parcelas do financiamento, o qual se mostra inferior ao da parcela contratada.

Ocorre que o depósito de valor inferior ao da parcela contratada não é capaz de ilidir a mora e, portanto, de afastar o direito do réu credor de incluir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito e de se valer de outros meios ordinários de cobrança. Somente o depósito regular do valor integral da parcela produz efeito de afastar a mora
debendi
e impede a negativação do nome da parte promovente.

Ademais, inexiste nos autos prova de que o requerido se recusa a receber o valor da parcela, no curso da lide.

Destarte, havendo o inadimplemento, nos termos do instrumento contratual, cuja nulidade ainda não foi declarada, não se afigura plausível o direito afirmado pelo requerente, não fazendo jus, pois, aos provimento antecipatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “
o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil
” art. 300 do CPC. (STJ, AgRg no AREsp 537380 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/10/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 20/10/2014).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento de que a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro restritivo de crédito, em antecipação de tutela, somente é possível com a cumulação das seguintes hipóteses:
i-)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito
;
ii)

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
;
iii)

houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
.

É necessário, portanto, que a parte demonstre de forma satisfatória a abusividade da cobrança ou aponte, de forma clara e precisa, as taxas e condutas reputadas ilegais, em contraponto à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não deflui da argumentação jurídica abordada tanto na peça inicial dos autos de origem quanto na de Agravo de Instrumento, a probabilidade do direito, necessária ao deferimento das medidas de depósito das parcelas ditas incontroversas. A consignação em pagamento somente é permitida nos casos expressamente previstos em lei (art. 335, do Código Civil), sendo certo que, no caso em comento, inexiste prova de que a instituição financeira Agravada tenha se recusado a receber o valor integral das parcelas ou tenha incorrido em qualquer uma das hipóteses que autorizem a medida.

O pagamento dessas parcelas deve ser feito, até decisão ulterior, no tempo e modo contratados, sob pena de estar a Agravada legitimada a inserir o nome da Agravante nos cadastros de maus pagadores, bem como valer-se dos meios judiciais cabíveis para retomar a posse do bem alienado fiduciariamente (incluindo a expedição de mandado de busca e apreensão).

Impossível, ademais, o deferimento de liminar de manutenção de posse, haja vista que não há nos autos nenhuma demonstração da prática de ato de turbação, por parte da agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021